Tribunal: TJBA
Processo: 8089430-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089430-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: HEVERTON LEANDRO SILVA SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELOS CORREIOS. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VICIADO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Nas relações de consumo que envolvem prestadoras de serviços públicos essenciais, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 37, §6º, da Constituição Federal, independendo a configuração do dever de reparar da demonstração de culpa do fornecedor.

II – Embora os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade (juris tantum), tal atributo não dispensa a observância ao contraditório e à ampla defesa nos procedimentos de apuração de irregularidade e recuperação de consumo, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo 699.

III – A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL exige que, em caso de recusa do consumidor em receber cópia do TOI, ela lhe seja enviada em até 15 (quinze) dias por modalidade que permita a comprovação do recebimento, requisito não cumprido quando a notificação é devolvida pelos Correios sem localização do destinatário.

IV –
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089430-66.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como Apelado,
HEVERTON LEANDRO SILVA SOUZA MOTA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora